Tribunal: TJDFT
Processo: 0704150-54.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704150-54.2023.8.07.0018 RECORRENTE: CENTRO AUTOMOTIVO LINHA 3 LTDA - ME RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL SUSCITADA DE OFÍCIO. JUÍZO NEGATIVO PARCIAL DE ADMISSIBILIDADE. NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO. LEGALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OBSERVÂNCIA. NOTAS FISCAIS. INCONSISTÊNCIAS VERIFICADAS EM AUDITORIA TÉCNICA. IMPUGNAÇÃO. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA. ÔNUS DA PROVA DESATENDIDO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação de ressarcimento ao erário proposta pelo Distrito Federal contra empresa contratada para fornecimento de peças automotivas, em razão de irregularidades nas notas fiscais por ela emitidas conforme apuração técnica em processo administrativo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal reside em verificar a nulidade dos processos administrativos que fundamentaram a condenação ao ressarcimento ao erário, lastreados em notas fiscais emitidos em desacordo com a codificação de pertinência causando inconsistências nos preços acordados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Há inaceitável inovação recursal nos pedidos não veiculados oportunamente em contestação para apreciação pelo julgador monocrático na instância originária, sendo inviável seu primeiro exame pela Corte, que é juízo de revisão, sob pena de grave afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e de violação a duplo grau de jurisdição. 4. Em atenção ao dever constitucionalmente estabelecido de fundamentação (art. 93, IX, da CF), os pronunciamentos judiciais devem trazer indicados os motivos de fato e de direito adotados pelo julgador em razões de decidir. Caso em que todos os pontos de controvérsia necessários à formação de seu convencimento foram enfrentados pelo ilustre julgador monocrático. 5. Violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa não demonstrada, uma vez que a empresa teve acesso aos documentos e participou das diligências de conferência das notas fiscais durante os processos administrativos. A presunção de veracidade e legitimidade dos processos administrativos não foi infirmada pela apelante, que não produziu prova técnica capaz de comprovar que não foram disponibilizados os documentos que os aparelham na íntegra ou de desconstituir as irregularidades apuradas pelo executor do contrato nas notas fiscais emitidas. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido parcialmente e, na extensão conhecida, desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX. CPC, art. 373, inc. II, art. 489, § 1o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC, 0702532-50.2018.8.07.0018, Rel. Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, p. 17.12.2019. TJDFT, APC, 0711105-77.2018.8.07.0018, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Cível, p. 23.07.2019. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11 e 489, §1o, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, por suposta omissão e falha na fundamentação; b) artigos 373, inciso I, do CPC, e 884 do Código Civil, defendendo a ausência de demonstração clara e convincente acerca das supostas condutas inadequadas relacionadas à emissão das notas fiscais. Afirma ser nulo o processo administrativo, porquanto os documentos que instruíam o procedimento não foram enviados na íntegra no momento da apresentação de sua defesa, prejudicando o exercício de seu direito à ampla defesa e ao contraditório. Por fim, acrescenta que a parte recorrida não se desincumbiu de comprovar com êxito o dano material sofrido, sendo indevida a condenação. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 11 e 489, §1o, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, pois “Não configura negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de fundamentação a hipótese na qual o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara, precisa e completa sobre as questões relevantes do processo, com fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela parte recorrente” (AgInt no AREsp n. 2.638.265/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 6/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante ao apontado malferimento aos artigos 373, inciso I, do CPC, e 884 do Código Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 71644815): Contudo, verifico que a parte apelante deixou de cumprir seu encargo probatório (art. 373, II, CPC), assim confirmando a presunção de veracidade e legitimidade de que gozam os processos administrativos conduzidos em seu desfavor. Com efeito, até mesmo apontada inconsistência técnica das notas fiscais que lastreiam o primeiro e último lote de pagamento, notadamente em relação às suas datas de emissão díspares à vigência do contrato, as quais, frise-se, são emitidas pela própria apelante, não foram objeto de perícia técnica. A propósito, verifico que o pedido de produção de perícia relativa às notas fiscais juntadas no processo SEI, o que poderia, em princípio, inclusive corroborar a tese de que não houve a disponibilização das notas na íntegra, foi indeferido em razão da preclusão consumativa quanto ao momento processual em que formulado (Id 65656354). Ora, em se tratando de ação de ressarcimento ao erário fundada na auditoria técnica realizada sobre mil e duzentas e quarenta e nove notas fiscais emitidas pela parte apelante, conforme dados fornecidos pelo executor do contrato (Id 65656356), competia à emitente apelante, por meio de prova igualmente eminentemente técnica, por excelência, indicar quais as notas foram indevidamente correicionadas pelo executor do contrato ou não foram disponibilizadas para o devido contraditório ou não eram exigíveis. Sucede que nenhuma prova nesse sentido foi produzida em juízo, em especial, quando se nota que o executor do contrato, em sua oitiva como testemunha, foi categórico ao afirmar ter procedido à verificação dos códigos inseridos em todas as notas fiscais que, em quase sua totalidade estavam com a precificação discordante da tabela de códigos de pertinência (Id 65656356). Frisou em seu depoimento a execução do trabalho não ter sido por amostragem, mas por censo de todas as notas, evidenciando a inserção de código de peça divergente da prevista no contrato. Portanto, não vislumbro qualquer prova que desabone a apuração realizada sobre os lotes de notas fiscais no âmbito dos processos administrativos apta a infirmar a divergência constatada de valores na auditoria da precificação objeto da presente ação de ressarcimento ao erário. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002